Tribunal: TJPA
Processo: 0021920-97.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021920-97.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE AUGUSTO DOS ANJOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO (ART. 157,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONCEDER PARCIAL CONHECIMENTO à Apelação, e na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a condenação do apelante JOSÉ AUGUSTO DOS ANJOS RODRIGUES,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0021920-97.2018.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO DOS ANJOS RODRIGUES (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por JOSÉ AUGUSTO DOS ANJOS RODRIGUES, nascido em 21.07.1988, contra a r. sentença prolatada em 09.02.2023 pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto e 05 (cinco) dias-multa, por violação ao disposto no art. 157, caput, do CPB c/c art. 14, II, do CP.

A peça acusatória oferecida em 24.10.2018 narra que no dia 27.09.2018, por volta de 12h, a vítima, ANA LÚCIA RAMOS OLIVEIRA, retornava a pé para sua casa no bairro da Maracangalha quando foi surpreendida pelo RECORRENTE que, com as mãos na cintura insinuava portar arma de fogo, anunciou o assalto e, após desferir-lhe dois socos no rosto, subtraiu sua bolsa e evadiu-se do local, sendo capturado por populares que presenciaram o delito e imediatamente o perseguiram.

A polícia foi imediatamente acionada, o DENUNCIADO foi preso em flagrante e a vítima conduzida por familiares ao atendimento de emergência da UNIMED, onde foi detectada fratura em seu nariz e um corte em seu supercílio.

A Denúncia foi recebida em 31.10.2018 (ID 13111046) e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenando-o à pena acima descrita (ID 13111074).

Inconformada, a defesa apresentou a presente Apelação (ID 13923872) e, em seu bojo, pleiteia absolvição por insuficiência e fragilidade de provas, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
e, alternativamente, o redimensionamento da pena-base com redução ao mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 14165638), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo total improvimento do pedido recursal.

Nesta instância, o Ministério Público Estadual, na qualidade de
custus legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da presente Apelação (ID 14344065).

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém/Pa, datado e assinado eletronicamente

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

CONHEÇO parcialmente do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

Preliminares ausentes, passo ao mérito.

I-
Error in judicando
no juízo de valor acerca da materialidade da imputação - insuficiência de provas

Em suas razões recursais, após tecer prolongadas considerações acerca da dialética processual que envolve o ônus da prova, a defesa afirma que “para a formação de um juízo de valor em prejuízo do acusado/condenado seria necessária a suficiência, robustez e coerência de alegações prestadas em desfavor do mesmo”.

Sustenta que a instrução processual promovida no Juízo
a quo
não produziu subsídios suficientes para justificar o Juízo de valor prejudicial concluído na sentença ora atacada.

Da leitura do caderno processual, observa-se que, apesar do esforço da defesa, sua tese não possui o menor amparo fático-jurídico, resumindo-se em afirmações genéricas, vagas e desprovidas de elementos probatórios capazes de desconstituir todo o arcabouço probatório constante dos autos, em especial o depoimento da vítima, o qual não fora o único elemento de prova utilizado para a formação da convicção do juízo primevo.

Nesse caminho, impende destacar que
todos os depoimentos corroboram a versão da vítima e convergem de forma coesa e harmônica para identificar de forma cristalina a autoria e materialidade do crime, consubstanciadas no Inquérito por Flagrante (ID 13111036), Laudo de Corpo de Delito (ID 13111039), Boletim de Ocorrência Policial (ID 13111039), Relatório Policial (ID 13111041) e todas as demais provas produzidas durante a instrução processual, sem falar na confissão do denunciado.

Diante do acervo probatório, resta inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

II-
Error in judicando DOSIMETRIA DA PENA

Afirma que o Juízo
a quo
cometeu erro ao deixar de aplicar a atenuante da confissão na 2ª fase da pena, sob o argumento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Para tanto, tece considerações que sustentam a possibilidade da redução aquém do mínimo legal e que contrariam a Súmula 231/STJ.

Não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, à patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula 231 /STJ possui plena validade, razão pela qual não conheço da Apelação quanto a esta matéria.

Isto posto, concedo parcial conhecimento à Apelação, e na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a condenação do apelante JOSÉ AUGUSTO DOS ANJOS RODRIGUES, nos termos da sentença recorrida.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023